Tribunal: TJPA
Processo: 0007635-21.2018.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007635-21.2018.8.14.0039
APELANTE: JOSE MARCELO MORAES MONTEIRO, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, JOSE MARCELO MORAES MONTEIRO

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL. POLICIAL MILITAR. SOLDO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Sobre o tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o que não pode ser inferior ao salário mínimo não é o vencimento base do servidor, in casu, o soldo do militar, mas sim sua remuneração total.

2.

Nesta esteira, em atenção aos autos, observo que, apesar do soldo do militar José Marcelo Moraes Monteiro ser inferior ao salário mínimo, sua remuneração não é (Id nº 2317997 – fls. 18 e ss.).

3.

Considerando que o Estado do Pará não conseguiu comprovar efetivamente a capacidade financeira do autor da ação principal para arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, deve ser mantida a assistência judiciária gratuita concedida pelo Juízo a quo.

4.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

O
julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto
.

RELATÓRIO

Tratam de
APELAÇÕES CÍVEIS
de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA DE REAJUSTE SALARIAL
, ajuizada por
JOSÉ MARCELO MORAES MONTEIRO
em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao requerente.

O autor, em autos principais (Id nº 2317997), alegou que desde 2016 deixou de receber o reajuste salarial previsto na Lei nº 6.827/2006, em consequência seu soldo encontra-se congelado, sendo inferior a um salário mínimo.

Inconformado, José Marcelo Moraes Monteiro interpôs recurso de apelação (Id nº 2318005), alegando, em suma, que é policial militar e que, desde 2016, teve frustrada sua expectativa de reajuste salarial, a qual é prevista na Lei nº 6.827/2006, sendo que continua recebendo o soldo equiparado ao salário mínimo de 2015.

Sustentou que isto representa uma inércia do Estado, que não pode ser justificada pela Súmula Vinculante nº 4, do STF, que também não deve ser aplicada a Teoria da Reserva do Possível no presente caso, pois não existe problemas de ordem orçamentária.

Por fim, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença a quo.

O Estado do Pará também interpôs recurso de apelação (Id nº 2318007), sustentando, em suma, que merece reforma o deferimento do benefício da assistência gratuita da justiça, haja vista que o autor é apto a arcar com as custas processuais em razão de receber renda mensal superior a R$ 2.258,32 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos).

Ao final, requereu o provimento do recurso para cassar integralmente a assistência judiciária deferida. Alternativamente, pugnou pela reforma parcial da sentença para deferir a assistência em percentual não superior a 50% (cinquenta por centos), tornando desde logo exigíveis o percentual remanescente de todas as despesas processuais, incluídas custas, honorários e outras legalmente previstas (art. 82 e ss.).

As contrarrazões não foram apresentadas (Id nº 2318007 – fl. 11).

O Ministério Público de 2º manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos presentes recursos de apelação (id. 2339131).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do apelo e, não havendo preliminares, passo a análise recursal.

Cinge os autos em analisar se o autor da ação principal tem direito ao reajuste salarial perseguido, no sentido de equiparar seu soldo ao valor do salário mínimo vigente, bem como ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Pois bem, o primeiro apelante sustenta sua pretensão no art. 2º da Lei nº 6.827/2006, a qual prescreve que o valor do soldo do soldado não poderá ser inferior ao valor do salário mínimo.

Entretanto, é cediço que o artigo acima mencionado está em discordância com o estabelecido no art. 7º, IV, da Constituição Federal, o qual veda expressamente, a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Neste mesmo sentido, é a Súmula Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal:

Súmula Vinculante 4
- Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Sobre o tema, destaco que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o que não pode ser inferior ao salário mínimo não é o vencimento base do servidor, in casu, o soldo do militar, mas sim sua remuneração total.

Assim é a Súmula Vinculante nº 16:

Súmula Vinculante nº 16 - Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

Neste viés também é a jurisprudência de nosso Eg. Tribunal de Justiça Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI 6.827/2006. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS PRESERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR. 1. A questão principal versa acerca da aplicação à remuneração do autor da Lei n. 5.174/1984, que prevê o recebimento pelo Coronel da Polícia Militar do Estado do valor de 60% (sessenta por cento) da remuneração de Coronel das Forças Armadas. 3. A Lei n. 6.827/2006 revogou expressamente as legislações anteriores que regulavam a fixação de soldo tanto de praças como oficiais das Corporações Militares do Estado do Pará, regulamentando integralmente a matéria. 4. Não há direito adquirido à Regime Jurídico. Entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade de vinculação do Salário Mínimo para qualquer fim. 5. Irredutibilidade de vencimentos observada. Possibilidade de recebimento de valor inferior ao salário mínimo no que tange ao vencimento básico (soldo), porquanto parcela que integra a remuneração. 6. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade. (TJE/PA, Acórdão nº 189.659, Relatora: Desa. Ezilda Pastana Mutran, Publicação: 10.05.2018).

Nesta esteira, em atenção aos autos, observo que, apesar do soldo do militar José Marcelo Moraes Monteiro ser inferior ao salário mínimo, sua remuneração não é (Id nº 2317997 – fls. 18 e ss.).

Desta forma, resta evidente que não assiste razão a pretensão do primeiro apelante, devendo ser mantida a sentença de piso, uma vez que a somatória do soldo, garantias e vantagens do recorrente, excede o valor do salário mínimo.

O Estado do Pará, de mesma forma, interpôs recurso com a finalidade de reformar a decisão de primeiro grau que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao ora autor da ação principal.

Desta feita, saliento que é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos, in verbis:

“Art. 5º:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Todavia, não se pode esquecer que cabe ao Magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais."

Na hipótese sob exame o segundo apelante informa que a sentença merece reforma, devendo ser indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, posto que o requerente percebe renda mensal superior a R$ 2.258,32 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos).

Entretanto, a meu ver, tal fato por si só não gera presunção de plena capacidade da beneficiada.

Neste viés, a jurisprudência pátria tem entendido que é ônus da parte impugnante a prova concreta de que o impugnado dispõe de condições para arcar com os custos processuais, bem como de eventual manutenção ou alteração das possibilidades financeiras para justificar a revogação do benefício. Vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. A simples alegação de que a parte autora exerce atividade comercial, e beneficiar-se de frutos advindos de locação imobiliária e de sua aposentadoria, não gera a presunção alegada de plena capacidade econômica. Concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada. É ônus da parte impugnante a prova concreta de que a impugnada dispunha de condições para arcar com os custos processuais, bem como de eventual manutenção ou alteração das possibilidades financeiras que viessem a justificar a revogação do benefício. Não cabe a fixação de honorários advocatícios em mera impugnação, porquanto mero incidente processual e não haver previsão legal. Apelo provido no ponto. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível, Nº 70075750844, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 25-10-2018).

Assim, considerando que o Estado do Pará não conseguiu comprovar efetivamente a capacidade financeira do autor da ação principal para arcar com os custos do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, deve ser mantida a assistência judiciária gratuita concedida pelo Juízo a quo.

Diante do exposto, e em consonância com a manifestação do Órgão Ministerial, conheço dos recursos e
nego-lhes provimento
, para manter a sentença do Juízo de Piso.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2019.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 04/02/2020